Tribunal: TJDFT
Processo: 0742772-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742772-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DE FARIA COELHO AGRAVADO: ATLAS HOLDING LTDA - ME, ALEXANDRE DE FARIA COELHO, ALNOISA DE FARIA COELHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo LUCIANO DE FARIA COELHO contra decisão (id. 120134383, dos autos originários) proferida pelo d. Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos ação de conhecimento (processo no 0710287-32.2021.8.07.0015), movido em desfavor de ATLAS HOLDING LTDA – ME e OUTROS, a qual restou assim consignada, verbis: (...)Decido. 1. Por petição de ID. 129345115, os autores defendem que o réu não especificou o que cada testemunha teria a acrescentar, não devendo revolver fatos já preclusos, pelo que requer o indeferimento do rol de testemunhas. Pedem o julgamento antecipado de mérito e o indeferimento das nove testemunhas arroladas pelos requeridos. Nada a prover. A decisão de ID. 125898913, que restou acobertada pela preclusão, dentre outros pontos deferiu a colheita dos depoimentos das testemunhas da parte requerida. Ademais, este não é o momento adequado para a contradita das testemunhas. 2. O liquidante, por petição de ID. 132423961, informa que a imobiliária Top Line Prime, de propriedade requerido Alexandre, que estava na administração dos imóveis da Atlas Holding Ltda, possui contrato de prestação de serviços de limpeza e manutenção firmado diretamente com os locatários dos apart-hotéis e apartamentos mobiliados. Tendo em vista que a decisão de ID 125898913 determinou que caberá ao liquidante tão somente “receber e gerenciar os aluguéis percebidos pela ATLAS HOLDING”, faz-se necessário esclarecer se a Top Line Prime poderá permanecer prestando os serviços de limpeza e manutenção acima referidos. A maior parte dos imóveis da Atlas Holding é composta por apart-hotéis, os quais, por sua natureza, são alugados por temporada. Portanto, como a presente ação é de liquidação judicial, é preciso esclarecer se durante a sua tramitação será permitido firmar novos contratos de aluguel, seja dos aparthotéis ou dos demais imóveis, e, ainda, se os anúncios e a captação de novos clientes poderão ser feitos através da Top Line Prime ou de outra imobiliária, se for o caso. Também é preciso definir se serão autorizadas as renovações dos contratos de aluguel vigentes, dos apart-hotéis e dos demais imóveis. Em um dos imóveis da Atlas Holding Ltda, localizado na QI 14, Setor de Indústria de Taguatinga, funciona um estacionamento rotativo gerido pela Top Line Prime. Verificou-se que os recebimentos no estacionamento rotativo são em espécie e o malote da receita é retirado por funcionários da Top Line Prime semanalmente. Outrossim, desde o dia 18.07.2022, a Top Line Prime está enviando semanalmente os comprovantes de faturamento e de despesas ao liquidante, e a diferença do valor está sendo depositada diretamente na conta bancária da Atlas Holding Ltda. É preciso definir qual será o destino do estacionamento, ou seja, se continuará funcionando com o CNPJ da filial da Top Line Prime enquanto o processo estiver tramitando, se haverá autorização judicial para que a própria Atlas Holding Ltda gerencie o estacionamento diretamente, a despeito de o contrato social vedar, ou, ainda, se será fechado. Existem 4 funcionários que trabalham para o Feirão Top, de propriedade da Atlas Holding Ltda, mas que possuem carteira de trabalho anotada pela Top Line Prime. É necessário deliberar se tais empregados continuarão registrados pela Top Line Prime prestando serviços para Atlas Holding Ltda., se haverá autorização judicial para contratação direta de empregados ou, ainda, para contratação de empresa de terceirização de serviços de mão de obra. Num imóvel situado em Luziânia – GO, há um empregado com carteira de trabalho anotada pela Sra. Alnoísa. É importante definir se esse empregado continuará registrado em nome da Sra. Alnoísa prestando serviços para Atlas Holding Ltda., se haverá autorização judicial para contratação direta do empregado ou, ainda, se o local poderá permanecer sem qualquer empregado. Desde 04.07.2022 o liquidante possui acesso à conta bancária da Atlas Holding Ltda (agência 3413-4, conta 31345-9, Banco do Brasil) e vem realizando os pagamentos das despesas dos imóveis e da empresa, o que será objeto de prestação de contas no momento oportuno. Informa-se que o saldo da conta bancária da Atlas Holding Ltda é de R$ 1.325.975,74. Informa que a Atlas Holding teve um faturamento bruto de R$ 1.068.063,72 no primeiro semestre de 2022. Quanto à distribuição de dividendos, informa que o contrato social estabelece que 50% do lucro líquido deverá compor o fundo de reserva e 50% poderá ser partilhado entre os sócios e a usufrutuária. A contribuição para o fundo de reserva é majorada para 75% na hipótese de haver litígio entre sócio quotista e a Atlas Holding Ltda, o que se aplica somente à participação do sócio que for autor da ação. Pede seja esclarecida a distribuição de lucros, pela aplicação ou não do parágrafo terceiro do artigo 24 do Contrato Social. O liquidante, por petição de ID. 133858552, informa que os sócios e a usufrutuária da Atlas Holding Ltda. ocupam diversos imóveis da empresa. Requer esclarecimentos (i) se durante a tramitação do processo os imóveis mencionados acima poderão permanecer ocupados pelos sócios e pela usufrutuária da forma como estão ou, ainda, (ii) se haverá necessidade de formalização contratual e contrapartida financeira para aqueles que ainda não possuem. Os réus, por petição de ID. 132838378, alegam que a interrupção das atividades da sociedade não pode prosperar até que haja decisão de mérito definitiva, haja vista que tal interrupção pode prejudicar os envolvidos. Não deve haver interrupção dos contratos de locação (renovação e novos contratos), interrupção do contrato de prestação de serviços com os locatários, fechamento do estacionamento e demissão de funcionários. Com relação ao estacionamento que funciona em um dos imóveis da Atlas Holding Ltda, localizado na QI 14, Setor de Indústria de Taguatinga, ao lado do Feirão Top, o seu fechamento ou interrupção de suas atividades irá gerar prejuízos de R$ 45.000,00 mensais. Com relação aos funcionários que prestam serviços no Feirão TOP de apoio e segurança do local, importante que sejam mantidos, visto que eles são necessários para evitar vandalismo, bem como para evitar furtos e roubos. Com relação ao funcionário Francisco Erasmo dos Santos que presta serviço na “chácara” no imóvel situado em, Luziânia – GO, é importante que seja mantido, uma vez que ele é caseiro realizando manutenção e evitando invasões no local. Necessário seja mantida a administração dos imóveis de forma conjunta entre o liquidante judicial e a imobiliária TOP LINE, visto que a imobiliária continua prestando todos os serviços aos locatários (atendimento, vistorias, check-in, check-out, manutenção e limpeza etc.) e está encaminhando todos os demonstrativos de débitos ao auxiliar do Juízo. Decido. A decisão de ID. 125898913, que restou acobertada pela preclusão, dentre outros pontos definiu que: “Como a presente ação seguirá o procedimento comum (conforme anteriormente esclarecido), logo a liquidação judicial da sociedade empresária requerida decorrerá, definitivamente, apenas de eventual sentença que acolha os pedidos iniciais. Nesse sentido, a nomeação do liquidante judicial no transcurso desta ação se deu a título de tutela provisória que, por sua própria natureza, poderá vir a ser revogada em caso de eventual improcedência da ação. Assim, como medida de cautela, entendo que a atuação do liquidante judicial, antes de ser proferida sentença nesses autos (ou seja, enquanto provisória), deverá ser limitada àqueles atos assecuratórios dos direitos dos envolvidos. Nesse sentido, tenho que a decisão de ID. 120347105, quando determina ao liquidante judicial que ultime os negócios da sociedade, realize os ativos sociais, pague o passivo, partilhe o remanescente entre os sócios, declare falência etc. merece, neste ponto, ser reformada, tendo em vista a irreversibilidade destas medidas. Assim, nesta fase processual, limito a atuação do liquidante judicial aos atos de arrecadação dos bens, livros e documentos da sociedade. Além disso, caberá a ele receber e gerenciar os aluguéis percebidos pela ATLAS HOLDING, distribuindo os dividendos entre os sócios (e, eventualmente, à usufrutuária, Sra. Alnoísa de Faria Coelho), tudo conforme previsto no contrato societário.” Nesse sentido, considerando que no momento não devem ser ultimados, mas sim mantidos, os negócios em andamento da sociedade, considerando que não devem ser realizados os ativos sociais, atuando o liquidante judicial no sentido de preservar os direitos dos envolvidos, ao menos até julgamento definitivo deste processo: i) devem ser mantidos e cumpridos os contratos de prestação de serviços de limpeza e manutenção firmado pela imobiliária Top Line Prime e os locatários dos apart-hotéis e apartamentos mobiliados; ii) fica autorizado o liquidante judicial a celebrar novos contratos de aluguel à medida em que os contratos em vigor forem se extinguindo; iii) não há impedimento que os anúncios e a captação de novos clientes sejam feitos através da Top Line Prime; iv) considerando que a Top Line Prime está enviando semanalmente os comprovantes de faturamento e de despesas ao liquidante, e a diferença do valor está sendo depositada diretamente na conta bancária da Atlas Holding Ltda (ou seja, os direitos dos envolvidos estão devidamente assegurados), deve ser mantida a administração do estacionamento rotativo pela Top Line Prime; v) no momento não se justifica que sejam alterados os contratos de trabalho dos empregados da Atlas Holding Ltda, que deverão ser mantidos e cumpridos da forma em que vigentes; vi) os imóveis de propriedade da Atlas Holding Ltda. que estavam, ao tempo da assunção das funções do liquidante, ocupados por seus sócios ou pela usufrutuária deverão permanecer, enquanto não tornada definitiva a presente liquidação, da forma como estão, sendo que eventual enriquecimento sem causa de qualquer das partes poderá ser resolvido futuramente em demanda indenizatória. No que concerne à distribuição dos lucros e dividendos entre os sócios, não deverá ser aplicada a majoração do percentual de contribuição destinada à formação do fundo de reserva prevista no artigo 24, parágrafo 3o, primeira parte, do contrato social. Isso porque aplica-se, ao caso, a exceção trazida pelo artigo 24, parágrafo 3o, “in fine”, já que os autores contam com mais que um quarto do capital social (conforme documento de ID. 128529769) e o objeto da presente ação é, justamente, fazer cumprir deliberação que promoveu a alteração do contrato social. Ou seja, a distribuição dos lucros e dividendos entre os sócios deverá obedecer, no que concerne à contribuição destinada à formação do fundo de reserva, a norma do artigo 24, parágrafo 2o, do contrato social. 3. O liquidante, por petição de ID. 141394011, informa ter recebido notificação extrajudicial dos requeridos, pedindo providências. A decisão de ID. 125898913 elencou as atribuições provisórias do liquidante judicial. Dentre elas, não consta a cobrança dos sócios por prejuízos supostamente causados à sociedade (artigo 1.103, V, do CC). Contudo, o liquidante sempre deverá agir para preservar os interesses da sociedade, adotando as providências que entender cabíveis para tanto, ainda que fora daquelas expressamente elencadas na decisão de ID. 125898913 4. À Secretaria: designe-se a audiência de instrução anteriormente determinada e descadastre o Ministério Público. (...) Os Embargos de Declaração opostos pelas partes contra a r. decisão foram rejeitados (id. 143197865, dos autos originários). Em suas razões recursais, o Agravante defende, em linhas gerais, que a empresa Top Line deve ser afastada de qualquer prestação de serviços para com a empresa liquidanda, Atlas Holding Ltda, ressaltando que o contrato social não faz qualquer referência à Empresa Top Line, devendo a vontade dos sócios serem respeitadas. Nesse sentido, defende a má gestão efetuada pela Top Line e os prejuízos que causou a empresa Atlas, tornando-se descabida a prestação dos serviços da referida empresa, que não deve ser mantida em nenhuma hipótese, ainda que por supervisão do liquidante. Além disso, afirma ser necessário que o liquidante assuma todas as ações ajuizadas em nome da Atlas Holding Ltda para representar a empresa, conforme determinações contidas no artigo 1.103 do Código Civil. Defende ser necessária a destituição dos atuais patronos de todos os processos em que conste a Atlas Holding Ltda, com a devida nomeação do Dr. Felipe Borba de Andrade, liquidante, o qual possui o dever de agir em nome da empresa em liquidação. Aponta que em virtude de a empresa Atlas Holding Ltda encontrar-se em sede de liquidação, torna-se necessária a distribuição total dos dividendos, não havendo que ser mantida a norma do artigo 24, parágrafo 2o, do contrato social, visto não haver previsões e nem intenções da aquisição de outros imóveis, diante da liquidação. Registra o sócio agravante que, desde o dia em que o liquidante Dr. Felipe Borba assinou o termo no dia 28/04/2022, nenhum valor de dividendos lhe foi repassado, restando clara a urgência da medida. Entende ser equivocada a determinação do Juízo a quo pela retirada do Ministério Público do feito, diante da manifestação momentânea do daquele órgão, pleiteando seu recadastramento para o comparecimento na audiência de instrução e julgamento, já marcada nos autos de primeiro grau para o dia 14/03/2023. Ao final, requer, em sede de tutela de urgência, a “distribuição de dividendos, mesmo que parcial, conforme já decidido pelo juízo a quo, sem que seja preclusa a referida decisão agravada”. (id. 42302685 - Pág. 30) No mérito, (ii) seja excluído de qualquer vínculo da empresa Top Line Ltda com a empresa Atlas Holding Ltda, visto os prejuízos causados por esta; (iii) Para que determine que o liquidante assuma todas as ações em que conste a Atlas Holding, conforme artigo 1.103 do Código Civil; (iv) Que sejam destituídos os patronos da Atlas Holding, haja visto serem advogados das partes que litigam nos autos, tendo em vista o claro conflito de interesse, conforme estabelecem o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em seus artigos 17 e 18, sendo necessários que o Dr. Felipe Borba assuma estas, também de acordo com suas atribuições previstas no artigo 1.103 do Código Civil; (v) Que seja determinada a distribuição de dividendo de todos os valores recebidos pela empresa, haja visto que não há necessidade de ser mantida a norma do artigo 24, parágrafo 2o, do contrato social, visto que não haver previsões e nem intenções da aquisição de outros imóveis; (vi) Que seja novamente cadastrado aos autos o Ministério Público, tendo em vista o seu interesse em acompanhamento do feito.” (id. 42302685 - Pág. 30/31) Preparo recolhido (id. 42302700 - Pág. 1/2). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento por força do entendimento firmado no Tema 988 do STJ, segundo o qual “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Neste momento, entretanto, em um juízo perfunctório de cognição, tenho que a probabilidade de provimento do recurso não se encontra suficientemente evidenciada, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos argumentos suscitados nas razões recursais, com estabelecimento do contraditório, mormente pelo fato de que, em princípio, o entendimento firmado na decisão recorrida foi no sentido de que a distribuição dos lucros e dividendos deve obedecer às normas contidas no contrato social. Igualmente, não verifico a presença do risco de dano grave, de difícil ou mesmo de impossível reparação, não tendo o Agravante trazido qualquer fato concreto que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador. Portanto, sem a presença dos requisitos necessários, não verifico elementos que justifiquem uma imediata intervenção deste órgão recursal junto ao processo de origem, devendo a parte recorrente aguardar a apreciação da matéria, e das demais questões suscitadas no recurso, pelo Colegiado, por ocasião da apreciação do mérito recursal. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos por ocasião do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora